Tribunal: TJBA
Processo: 8083058-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083058-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Emilie Suelen Maciel da Silva. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora para determinar a exclusão de seu nome do cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte ré sustenta a legalidade da inscrição no SCR, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de dano à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por parte da instituição financeira; e (ii) definir a existência de ato ilícito capaz de justificar a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de operações financeiras no SCR/SISBACEN constitui dever legal das instituições financeiras, conforme o art. 1º da Resolução CMN nº 2.724/2000, e representa exercício regular de direito, não sendo equiparável, automaticamente, a cadastro restritivo como SPC ou SERASA.

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR pode ter caráter restritivo, mas exige, para configuração do dano moral, a demonstração de que a inscrição foi indevida ou de que a conduta da instituição extrapolou seu dever legal.

No caso concreto, a autora não impugnou a existência da relação jurídica contratual nem o débito registrado, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia sobre o registro no SCR.

A ausência de notificação prévia não configura, por si só, ilícito indenizável, sendo pacífico o entendimento de que tal responsabilidade é do órgão arquivista, e não da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 359 do STJ.

A autora não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo concreto decorrente do registro, tampouco dano extrapatrimonial efetivo, sendo incabível a indenização por danos morais in re ipsa na hipótese de inscrição legítima e fundada em débito existente.

Ausente comprovação de nexo causal entre o registro e eventual abalo à honra da autora, e restando demonstrada a legalidade do ato, inexiste fundamento para condenação da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 2.724/2000, art. 1º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmula nº 359.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 17.07.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0738188-21.2022.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 28.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8083058-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT e apelado EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237